Tribunal: STF
Processo: RE 1329120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO.
Relatório
    1. Em 16.7.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Banco Votorantim S/A, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 46). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.7.2021, Banco Votorantim S/A opõe, em 5.8.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 49).
    3. O embargante aponta erro material na decisão embargada e sustenta que “o caso concreto não cuida de recurso extraordinário com agravo, mas, sim, de recurso extraordinário selecionado pelo E. Tribunal de origem como representativo de controvérsia” (fl. 4, e-doc. 49).
    Assevera “inaplicável ao caso sub judice a majoração dos honorários de sucumbência, merecendo, portanto, ser sanada a r. decisão monocrática, reconhecendo-se a existência de erro material” (fl. 4, e-doc. 49).
    Ressalta que “as considerações da lavra do Tribunal de Origem, parte neutra neste debate, não deixaram margem a quaisquer dúvidas: há repercussão geral da matéria e a ofensa à Constituição Federal é direta, razão pela qual deveriam ter sido objeto de análise por esse Excelso Tribunal” (fl. 5, e-doc. 49).
    Defende que “as razões de decidir empregadas no RE 727.851 afastam as instituições financeiras da posição de proprietárias do bem, para fins de incidência do IPVA ” (fl. 9, e-doc. 49).
    Pede “que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que:
      (i) seja sanado o erro material no que diz respeito à existência de agravo em recurso extraordinário, afastando a indevida majoração dos honorários de sucumbência; 
    (ii) seja sanada a omissão com relação à manifestação do E. TJMG quanto à necessidade de análise do tema sob o rito da repercussão geral; 
    (iii) seja sanada a omissão relacionada ao pedido formulado aos 22/06/2021 e reiterado aos 30/06/2021 para que este recurso extraordinário seja apreciado em conjunto com o RE nº 1.329.115/MG, ora concluso à Presidência dessa C. Corte; e 
    (iv) seja sanada a omissão com relação à aplicabilidade do entendimento externado pelo E. STF no RE nº 727.851/MG, segundo o qual ao credor fiduciário não podem ser atribuídas as características de proprietário e responsável pelo pagamento do IPVA de veículos adquiridos em regime de alienação fiduciária, mas, unicamente, ao devedor fiduciante” (fl. 10, e-doc. 49).
    4. Em 6.8.2021, deu-se vista ao embargado para se manifestar, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 56).
    Nas contrarrazões, Minas Gerais assinala “que a r. decisão prolatada manifestou-se na justa extensão em que deveria e nos limites em que caberia neste momento processual” (fl. 3, e-doc. 58). 
    Pontua “merece[r] (…) ser mantida a majoração dos honorários recursais” (fl. 5, e-doc. 58). 
    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal não precisa rebater e nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade, sob pena de usurpação de competência de análise do recurso extraordinário (Neste sentido AI 708.224, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, entre outros). Ademais, no caso, já existe jurisprudência pacífica do STF sobre a matéria em debate e a incidência do óbice da Súmula 280 do STF” (fl. 5, e-doc. 58).
    Acentua ser inaplicável a “Tese firmada no julgamento do RE 727.851 – RG (…) uma vez que as razões de decidir dizem com a imunidade recíproca, que, por óbvio, não aproveita a embargante” (fl. 10, e-doc. 58).
    Pede “sejam rejeitados os Embargos de Declaração opostos, mantendo-se incólume a r. decisão que desproveu o recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 280 do STF” (fl. 10, e-doc. 58).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Quanto ao alegado erro material na parte dispositiva da decisão embargada, verifico não haver prejuízo para a compreensão dos fundamentos nela expostos, por constar no item 6 do e-doc. 45 “recurso extraordinário com agravo” em vez de “recurso extraordinário”.
    Entretanto, constato o erro o erro material apontado, nessa condição, pelo embargante. Corrijo-o para fazer constar na parte dispositiva da decisão embargada: “nego provimento ao recurso extraordinário”. Não há alteração infringente decorrente da correção material levada a efeito.
    6. Quantos aos demais argumentos do embargante, razão jurídica não lhe assiste.
    7. O Tribunal de origem, em acórdão publicado em 25.11.2019, fixou honorários nos termos seguintes:
    “Fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC” (fl. 14, e-doc. 16).
     Estão presentes os requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais: a) fixação de honorários pelas instâncias ordinárias; b) interposição do recurso extraordinário após 18.3.2016, data de início de vigência do atual Código de Processo Civil.
    Correta a decisão embargada ao majorar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem.
    8. Inviável a aplicação do Tema 685 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 727.851. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público” (DJe 17.7.2020). 
    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares.
    A matéria referente à imunidade tributária recíproca não se aplica ao embargante, pessoa jurídica de direito privado.
    9. O juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pela Presidência do Tribunal de origem, com a indicação de tratar-se de matéria sujeita à repercussão geral, não vincula o Ministro Relator no Supremo Tribunal Federal, que analisará os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de cabimento e admissibilidade do recurso. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU PROVA DE QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS FORAM SUSPENSOS PELO TRIBUNAL A QUO: COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO TRIBUNAL A QUO QUE NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 577.992-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2008).
    “O juízo realizado pelo Tribunal a quo no exame da admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Supremo Tribunal Federal, o qual decide definitivamente acerca do processamento do apelo extremo” (RE n. 751.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.11.2013).
    “Compete ao Supremo Tribunal Federal emitir juízo definitivo acerca da admissibilidade de recurso extraordinário, não tendo qualquer efeito vinculante a manifestação positiva ou negativa, integral ou parcial, feita pelo Tribunal de origem”(RE n. 593.156-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.2010).
    10. Como assinalado na decisão embargada, a apreciação do pleito recursal sobre a questão de fundo exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.309.985-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2021).
    11. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Confira-se o seguinte julgado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    12. Os fundamentos da decisão embargada são suficientes para a negativa de provimento do recurso extraordinário interposto pelo embargante.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (Rcl n. 10.084-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2016). Assim, por exemplo:
    “Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (ARE n. 1.265.427-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. CARCEREIRO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A Lei Complementar nº 51/1985 deve ser analisada em conjunto com a atual redação da Constituição Federal dada pela EC nº 41/2003, a qual afasta a garantia da integralidade e paridade a servidores que se aposentaram após referida emenda, excetuada a situação daqueles que se enquadram na regra de transição prevista na EC nº 47/2005 (RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.083.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    13. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.
    14. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.301.210-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 929.429-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    15. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para ajustar o dispositivo da decisão embargada, nele fazendo constar “nego provimento ao recurso extraordinário”, sem alterar a conclusão, que se mantém íntegra quanto aos demais itens analisados.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora